Tribunal: TJES
Processo: 5000379-34.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000379-34.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GOMES DA ROCHA e outros
RECORRIDO: MARINELSA PRATTI PRANDO - ME e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (fls. 1841587).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCELO GOMES DA ROCHA,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que foi informado erroneamente acerca da data da audiência do dia 20/10/2020, e que isso viola o devido processo legal;
b)
que o ato praticado é nulo;
c)
que deve ser presumido o prejuízo pela não intimação;
d)
que não há responsabilidade civil por parte do recorrente;
e)
que inexiste conduta antijurídica, haja vista a garantia constitucional à liberdade de expressão;
e)
que inexiste comprovação dos danos;
f)
que, mantendo-se a condenação, haja a diminuição do quantum indenizatório a título de danos morais;
g)
que o recurso seja conhecido e provido, reformando integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, em razão de suposta calúnia, que alega que o recorrente o fez.

Preliminarmente, alega o recorrente que deve haver a nulidade da sentença, pois somente ausentou-se da audiência de instrução e julgamento do dia 20/10/2020 (ID. 1841569) por conta de erro na data informada no mandado de intimação (ID. 1841566).

Segundo ele, houve cerceamento de defesa, o que incorre em prejuízo presumido ao contraditório.

Porém, em linha contrária ao alegado, entendo que não se pode presumir o prejuízo sofrido pelo recorrente.

Analisando o caso concreto, nota-se que o recorrente esteve presente na audiência do dia 16/10/2018 (ID. 1841543), onde, por oportuno, alegou que realmente realizou os comentários via aplicativo, mas não teve intenção de prejudicar qualquer pessoa.

Por conseguinte, também compareceu à audiência do dia 01/09/2020 (ID. 184559), apresentando defesa no sentido de que não se recorda de ter disseminado comentários via aplicativo - contrariando a primeira alegação -, mas, se o fez, não teve intenção de prejudicar qualquer pessoa.

Desta forma, vislumbro que o recorrente teve a oportunidade de, em duas feitas, trazer ao pleito sua defesa ampla e irrestrita, e que sua ausência na última audiência realizada não interferiu em nenhum aspecto do convencimento do Juízo
a quo
.

Em vista disso, e tomando como base o princípio do
pas de nullité sans grief
, não há de se declarar nulidade processual sem que se tenha evidenciado o prejuízo à parte.
1

Portanto, por não constatar o prejuízo sofrido pelo recorrente, posto que esteve presente nas duas primeiras audiências de instrução e julgamento, rejeito a preliminar de nulidade recursal.

Pois bem, na situação em análise, quanto ao dano moral, este decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta culposa imputada ao suposto ofensor.

Assim, são elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

Com efeito, sigo a linha do Juízo
a quo
, entendendo que restou comprovado nos presentes autos, o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito imputado ao recorrente, conforme devidamente expôs o juízo de primeiro grau.

Como já apresentado, o recorrente confessou que realizou comentários via aplicativo de mensagens, caluniando e difamando de forma grave os recorridos.

Portanto, entendo pela indenização por danos morais, eis que resta convincentemente evidenciado nos autos o fato constitutivo de seu direito.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago de forma solidária pelos requeridos, pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO CADASTRAMENTO DO PROCURADOR DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 272 §5º DO CPC.
PREJUÍZO NÃO CONSTATADO
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

- "Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade" (art. 272 §5º do CPC).

-
Não obstante, a nulidade do feito está diretamente ligada à existência de prejuízo à parte, ex vi do princípio pas de nullité sans grief.

- O controle de legalidade dos atos processuais não se restringe à forma, também se estende à finalidade do ato como critério legal. Deve-se buscar a conjugação da forma e valor dos atos processuais. Neste passo, a mera inobservância de comando normativo não pode, de per si, ensejar decretação de nulidade.

-
No caso concreto, não tendo sido constatado efetivo prejuízo, deve ser rejeitada a arguição de nulidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0388.13.002530-6/003, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022) (sem grifos no original)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OS REQUERENTES ALEGAM QUE OS RÉUS ESTAVAM ESPALHANDO CALÚNIA AO SEU RESPEITO. RÉUS DISSEMINANDO INFORMAÇÕES QUE FEREM A HONRA E A REPUTAÇÃO DOS REQUERENTES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$30.000,00. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$20.000,00. SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.